Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CAUÇÃO. BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. VALOR MÉDIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual (art. 4o, CPC), deve ser julgado prejudicado o agravo interno quando tratar da mesma matéria deduzida no agravo de instrumento, e ambos estiverem em condições imediatas de julgamento.
2. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, desde que atendidos os requisitos para tanto.
3. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo, dentre outros, se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (art. 3o, VII, Lei 8.009/1990).
4. Para que seja reconhecido o status de bem de família e a consequente impenhorabilidade do bem, não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que os executados não possuem outros bens e que residem no referido imóvel. Trata-se de prova singela, bastando a juntada de certidões negativas de cartórios de imóveis, declaração de imposto de renda e outros documentos aptos a demonstrar que os executados residem no imóvel, tais como, contas de luz, água, gás, etc. Precedentes do TJDFT.
5. No caso, ajuizada ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação, os executados deram em garantia bem imóvel sobre o qual foi decretada penhora, porém não comprovaram se cuidar de bem de família, afastando a proteção conferida pela Lei 8.009/1990.
6. Estando o valor de avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça na média praticada pelo mercado, a impugnação à perícia não merece prevalecer.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.